Tribunal: TJBA
Processo: 0002993-70.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002993-70.2011.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada. Sentença que assim dispôs: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido, mantendo a tutela antecipada. Extingo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, CPC). Deixo de condenar os requeridos ao reembolso das custas, diante da gratuidade concedida à parte autora, bem como o Estado ao pagamento dos honorários à Defensoria Pública Estadual, nos termos da súmula nº 421 do STJ e dos julgados acima”. Irresignação quanto a ausência de condenação do Estado da Bahia em honorários de sucumbência. Referida matéria já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos idos de 2009, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema 129), firmando-se a seguinte tese: “reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”. Assim, em tese, é possível a condenação do ente público, diverso do ente estadual, em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. Na espécie, a Defensoria Pública integra o Poder Executivo Estadual, motivo pelo qual não são devidos honorários sucumbenciais pelo Estado da Bahia. Isto posto, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Recurso Não Provido.